Tribunal: CARF
Processo: 13005.000024/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000024/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.133 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
EDUARDO KUHN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2008
DESPESA COM INSTRUÇÃO DE FILHO POR FORÇA DE ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE OU SENTENÇA.
As despesas com instrução pagas em face das normas do Direito de Família,
em virtude de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, estão
sujeitas ao limite anual previsto na legislação tributária vigente à época dos
fatos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para dedução de pensão alimentícia judicial, faz-se necessária a presença dos
seguintes requisitos legais: (i) o pagamento deve ser comprovado pelo
Contribuinte; (ii) o pagamento deve decorrer de obrigação imposta pelo direito
de família; e (iii) o pagamento deve estar previsto em sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.
ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Alegações relacionadas à ofensa de normas constitucionais não podem ser
conhecidas pelo julgador administrativo para afastar a aplicação da legislação
tributária vigente. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que se discute a inconstitucionalidade
da legislação tributária e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000024/2010-41
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000024/2010-41

Trata-se de auto de infração lavrado em 12 de janeiro de 2010, por meio do qual
exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 11.396,48, a título de IRPF suplementar, exercício
2006/2007/2009, anos-calendário 2005/2006/2008, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais diante de dedução indevida de pensão judicial no valor de R$ 23.174,68.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) conforme decisão judicial de separação homologada em 23/06/1994 ficou
determinado que o Recorrente pagaria 10% dos seus rendimentos líquidos
(exceto os descontos obrigatórios), mais as despesas de mensalidades e
transporte escolar;
b) nos lançamentos nas DIRPF dos três exercícios em questão, não foram
efetuados pagamentos a dependentes, mas sim a pensionistas conforme o
estipulado na separação judicial.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
homologação do acordo de separação judicial (fls. 37 e 38); (ii) comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 39 a 41); (iii) cópias dos depósitos
bancários (fls. 42 a 50); (iv) recibos de depósitos para conta de terceiros (fls. 51 a 55); (v)
pagamentos à instituições de ensino (fls. 57 a 118).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o
acórdão de no 10-36.629 – 4a Turma da DRJ/POA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese que o valor excedente ao fixado em acordo homologado judicialmente não é
dedutível por falta de previsão legal.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) os valores pagos a título de pensão alimentícia devem ser totalmente
deduzidos da base de cálculo do IRPF;
b) os valores pagos como despesa de instrução dos seus dependentes devem ser
deduzidos como pensão alimentícia e não devem se submeter aos limites
previstos em lei para dedução de despesas com instrução;
c) ofensa ao princípio da isonomia tributária; e
d) ofensa ao conceito constitucional de renda.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conhecimento
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000024/2010-41

O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade do recurso voluntário, a pretensão do Recorrente de discutir matéria
constitucional encontra obstáculo na legislação que disciplina o Processo Administrativo Fiscal.
Como se vê, dentre outras razões trazidas pelo Recorrente em seu recurso
voluntário, está a alegada ofensa ao princípio da igualdade tributária (art. 150,II, da Constituição
Federal) e ao conceito constitucional de renda presente na norma de competência do art. 153, III,
da Constituição Federal.
Dessa forma, em que pesem os argumentos apresentados pelo Recorrente, é
sabido que não compete ao CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos
do art. 26-A, do Decreto no 70.235/1972, art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente na parte em
que são invocadas normas constitucionais para afastar a aplicação da legislação tributária.
Passo ao exame do mérito das demais razões trazidas pelo Recorrente.

Mérito
Alega o Recorrente que todos os valores declarados em sua declaração de ajuste
anual foram efetivamente pagos e devem ser deduzidos por se tratarem de pensão alimentícia.
Como é sabido, a pensão alimentícia pode ser deduzida da base de cálculo do
IRPF, desde que preencha os seguintes requisitos cumulativos: (i) efetivo pagamento; e (ii)
decorrer de obrigação imposta pelo direito de família; e (iii) estar fundado em sentença, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública. Assim dispõe o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995,
in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;(norma vigente à época do fato gerador)

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000024/2010-41

Ao analisar as deduções declaradas a título de pensão alimentícia pelo ora
Recorrente, a Fiscalização entendeu estar comprovado o efetivo pagamento da pensão
alimentícia, mas ausente o requisito formal da comprovação de que a pensão decorreu das
normas do direito de família, por força de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Isso porque ao responder intimação fiscal, o Recorrente apresentou cópia de
Termo de Audiência, de 23/06/1994, do processo no 01294030026, da 8a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Porto Alegre, em que as partes acordaram sobre o valor da pensão
alimentícia, nos seguintes termos.

"o separando pagará de pensão alimentícia aos filhos o equivalente a 10% dos seus
rendimentos líquidos, excetuados os descontos obrigatórios (previdência social e IR),
incluindo .férias e 13°salário, mais as despesas de mensalidade, material e transporte
escolar" [..] "a separanda abre mão de pensão alimentícia para si".

Dessa forma, as deduções declaradas a título de pensão alimentícia foram
parcialmente glosadas, admitindo-se, apenas, os valores correspondentes a 10% dos rendimentos
líquidos, com fundamento no acordo homologado judicialmente.
Conforme ao que se depreende do relatório fiscal que acompanha o auto de
infração, para a definição do valor da dedução de pensão alimentícia foi utilizado o seguinte
cálculo:

Como se vê, para determinação do valor líquido, Sr. Auditor fiscal considerou,
além dos descontos com a previdência, os descontos de IRRF, tal como prevê o acordo
homologado judicialmente, não merecendo reparo o acórdão a quo.
Relativamente aos pagamentos referentes às mensalidades escolares dos filhos do
Recorrente. É certo que estes não podem ser considerados seus dependentes por estarem sob a
guarda da mãe e que, portanto, as despesas com instrução, a princípio, não poderiam ser
deduzidas pelo ora Recorrente.
No entanto, verifica-se que o Recorrente assumiu a obrigação de custear a
educação dos filhos, sendo-lhe assegurado o direito de deduzir tais despesas com instrução da
base de cálculo do IRPF, observando os limites previstos na legislação tributária vigente. É o que
dispõe o art. 8o, §3o, da Lei no 9.250/1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000024/2010-41

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo. (redação original)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente em sua irresignação quanto ao limite
estabelecido para a dedução de despesas com instrução.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte em
que se discute a inconstitucionalidade da legislação tributária, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital